Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-25.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703012-25.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: CICERA PAULO DA SILVA DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BV FINANCEIRA S.A. C.F.I. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de revisão de contrato bancário, proposta por CÍCERA PAULO DA SILVA DE MIRANDA, julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, para declarar a abusividade da tarifa de avaliação do bem e determinar que o valor cobrado para esse fim (R$435,00) seja descontado de eventual saldo devedor. Em face da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas na proporção de 90% pela autora e 10% pela ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 26.346,70) (ID 15055096). Em suas razões recursais (ID 15055100), a apelante sustenta que não há no contrato cláusulas abusivas. Diz que todas as cláusulas foram livremente pactuadas entre as partes, devendo ser observada a liberdade de contratação. Assevera que não houve, no caso dos autos, vício de consentimento no momento em que a avença foi firmada. Argumenta não se tratar de contrato de adesão, uma vez que um veículo não pode ser considerado com bem imprescindível, bem como pelo fato de que os principais pontos do contrato como valor, taxa de juros e encargos de mora, foram livremente discutidos entre as partes. Defende a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, conforme restou decidido pelo Recurso Especial no 1.578.533/RS, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos. Afirma que a realização da avaliação do bem foi devidamente comprovada nos autos. Sustenta que não há evidência nos autos de que os valores cobrados foram abusivos. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar parcialmente a r. sentença e declarar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem. Preparo comprovado (ID 15055102). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 15055107). É o relatório. Decido. O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.578.553/SP – Tema 958), a questão relativa à possibilidade de cobrança da tarifa de avaliação do bem, o que afasta a alegação de sua abusividade. Veja-se: 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Saliente-se que conforme restou fixado no tema supra apontado é necessária a comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem para a cobrança da tarifa. Nesse liame, a r. sentença julgou abusiva a cobrança de tarifa, uma vez que não foi produzida prova que comprovasse a sua realização: No caso dos autos, não foi demonstrada a realização de avaliação no veículo dado em garantia. O requerido juntou apenas um “laudo de vistoria”, que se limita à análise superficial do veículo, ao qual não se justifica a cobrança de R$ 435,00 [id. 40847931 0 – pág. 3]. Assim, ausente a comprovação nos autos de que efetivamente foi realizada a avaliação no bem dado em garantia, é abusiva a imputação do ônus da Tarifa de Avaliação do Bem em face da consumidora, sendo, portanto, nula de pleno direito a sua cobrança, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, ao contrário do que restou consignado na sentença vergastada, o laudo de vistoria foi apresentado aos autos, conforme se observa do documento de ID 15055089 – Pág. 3 - parte final - Documento do qual consta a assinatura da apelada e do vistoriador do veículo, sendo prova suficiente da efetiva realização da avaliação. Nesse sentido, competiria à apelada alegar e comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, evidenciando que este documento não serviria para tal fim, ônus do qual a apelada não se desincumbiu. Dessa forma, comprovada a prestação do serviço e não se constatando abusividade no valor cobrado (R$435,00 – ID 15055089 – Pág. 1), não há fundamento para afastar a sua cobrança. Motivo pelo qual deve ser parcialmente reformada a r. sentença. Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele DOU PROVIMENTO, para reformar parcialmente a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Em razão da reforma parcial da sentença, a autora, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento da integralidade dos ônus processuais fixados na sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator